Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado, com consequente redução da pena na fração máxima de dois terços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto privilegiado, previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, exige dois requisitos cumulativos: a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva.
4. O réu é primário, não havendo registro de antecedentes criminais que impeçam o reconhecimento da minorante.
5. O valor total dos bens subtraídos, R$ 257,38, representa apenas 18,23% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.412,00), compatível com o entendimento jurisprudencial quanto ao critério do pequeno valor.
6. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a aplicação da fração máxima de redução de pena (2/3), conforme orientação consolidada nos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“O furto privilegiado previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, aplica-se ao réu primário quando a res furtiva tiver valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deve ser reduzida no patamar máximo de dois terços.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, §2o; 59; 77; 155, §§2o e 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 848504/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025; TJDFT, Acórdão 2022354, 0705266-16.2023.8.07.0012, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 17.07.2025, DJe 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2014745, 0719346-63.2024.8.07.0007, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 26.06.2025, DJe 09.07.2025.